Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-95.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração da Defesa contra Acórdão proferido por esta Segunda Turma Criminal do TJDFT.
II. Questão em discussão
2 – Saber se houve omissão quanto à análise de ofício da prescrição do crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Se a análise da prescrição não está sujeita a preclusão, embora não tenha sido arguida nas razões de apelação, ela pode ser revista em qualquer fase do processo pelo magistrado de ofício ou a pedido das partes, podendo ocorrer na oposição dos embargos de declaração, quando a prescrição não tenha sido questionada nas razões do recurso.
4. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior”.
5. Se o intervalo entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória for superior ao lapso temporal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.
IV. – Dispositivo e tese.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.